Tribunal: STF
Processo: ARE 1424322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR INATIVO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO FRENTE A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 17.032/10. ADVENTO POSTERIOR À EC 41/03.



    1. Muito embora tenha sido declarado inconstitucional, incidenter tantum, o inciso I, do parágrafo único, do artigo 4º da Lei Estadual n. 17.032/10, por ocasião do julgamento do mandado de segurança n. 201092986383, perante o Órgão Especial, todavia, o referido julgado não dá guarida ao direito invocado pelo apelante em sede da ação declaratória em referência,que objetiva ter os seus vencimentos de aposentadoria equiparados ao do servidor em atividade, tendo em vista que encontra óbice no entendimento sedimentado na Suprema Corte de Justiça, de que não existe direito adquirido a regime jurídico.



    2. A propósito, “segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente” (RE 606199 / PR), sobretudo, quando a lei nova é cronologicamente posterior à EC n. 41/03. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se da decisão monocrática mantida pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte Autora, ora Apelante, ingressou com ação visando “afastar a aplicabilidade do Art. 14 da Lei Estadual 17.097/2010, reconhecendo sua inconstitucionalidade ou lhe conferindo interpretação conforme a redação primitiva do Art. 40, § 8.°, da CF, para deferir aos autores o direito ao enquadramento, reenquadramento e/ou o direito à progressão dentro do Plano de Cargos e Salário instituído pela Lei 17.097/2010, de acordo com seus critérios CRITÉRIOS OBJETIVOS DE TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, aferíveis ao tempo da inatividade, nos termos da fundamentação supra e do RE/STF n.606.199 antes citado, por conseguinte, condenar os requeridos ao pagamento da diferença dos vencimentos, com efeito retroativo desde a entrada em vigência do novo Plano de Cargos e Remuneração, mais precisamente a partir do mês de outubro/2010, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária pela variação do índice do IPCA/IBGE,” (evento nº 01).



    (...)



    Inicialmente, relevante esclarecer que, o direito invocado pela parte Apelante, em sede da ação declaratória, encontra óbice no entendimento sedimentado na Suprema Corte de Justiça, de que, em caso de reestruturação na carreira, não há direito de servidor inativo a perceber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente.



    Ressalte-se que a parte Autora, constituída de servidoras inativas, ingressou com ação visando enquadramento, reenquadramento e/ou o direito à progressão dentro do Plano de Cargos e Salário instituído pela Lei Estadual nº 17.097/2010, e, no caso, observa-se que a Douta Magistrada a quo ao sentenciar, analisou os fatos, enfrentou todas as teses e julgou os pedidos,em consonância com a legislação pertinente ao caso sub judice, razão pela qual aplicável o artigo 210, parágrafo único, do Regimento interno deste Tribunal.



    (...)



    Assim, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos(...):



    "(...)



    Compulsando os autos, verifica-se que os Autores são servidores inativos e pensionistas do quadro de pessoal do IPASGO, que foram enquadrados conforme a Lei Estadual nº 15.121, de 04/02/2005.



    Com o advento da Lei Estadual nº 17.097, de 02/07/2010, foi alterada a norma anterior, com a reestruturação da carreira e criação de classes e padrões de remuneração, além de definir novos procedimentos para promoção e progressão funcional dos servidores da ativa, nos seguintes termos:



    Art. 3º Os cargos pertencentes aos Grupos Ocupacionais integrantes do Plano de Cargos e Remuneração de que trata a Lei nº 15.121/05 ficam estruturados em classes identificadas pelas letras "A", "B" e "C", subdivididas nos seguintes padrões:



    I - Classe A: padrões I a III;



    II - Classe B: padrões I a III;



    III - Classe C: padrões I a III.



    Parágrafo único. Fica estabelecido o Padrão I da Classe "A" como referência base para os seguintes grupos ocupacionais:



    (...)



    Art. 5º O desenvolvimento dos servidores ocupantes dos cargos de que trata a nº 15.121/05 ocorrerá mediante progressão, de um padrão para outro, e promoção, de uma classe para outra, em virtude do mérito de seus integrantes e do desempenho no exercício de suas atribuições.



    (...)



    Art. 11. Os ocupantes dos cargos de que trata a Lei nº 15.121/05, em exercício na data de publicação desta Lei, ficam enquadrados de conformidade com o Anexo I desta, obedecidos os seguintes requisitos:



    I - será considerado o tempo de efetivo exercício no serviço público estadual;



    (...)



    III - serão obedecidos os quantitativos de cargos por classe mencionados no art. 9° desta Lei;



    (...)



    No que concerne a objurgada inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei em comento, é certo que o Tribunal já apreciou tal assertiva, não considerando referido desiderato, isto quando da análise de outros dispositivos, notadamente na Arguição de Inconstitucionalidade de nº 7083545.78.2011.8.09.0051.



    Portanto, deve-se observância ao estabelecido do regramento previsto no mencionado dispositivo:



    Art. 14. Os aposentados e pensionistas que tenham paridade remuneratória com os cargos a que se refere a Lei nº 15.121/05 terão seus proventos equiparados à referência base prevista no parágrafo único do art. 3º desta Lei, observada a legislação previdenciária pertinente.



    Ora, não vejo nenhuma ilegalidade no posicionamento dos Autores na Padrão I da Classe "A", mesmo porque a Administração Pública apenas cumpriu a determinação legal prevista na Lei 17.097/2010, não podendo ser obrigada a agir em descompasso com a lei, posto que a conduta administrativa rege-se pelo princípio da legalidade. Como se não bastasse, a mudança de padrão não acarretou redução vencimental, conforme se verifica dos contracheques acostados aos autos.



    (...)



    Assim sendo, inexiste imutabilidade na ocupação de determinada posição na carreira pelo servidor público, sendo de se observar que no caso em exame não ocorreu decesso na remuneração dos Autores. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente